Tribunal: TJBA
Processo: 0558492-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558492-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: VANESSA FERRAZ BARROS e outros (2)

Advogado(s)
:
MAISA BATISTA COSTA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – JULGAMENTO SINGULAR FUNDADO NO ART. 932, IV, “A”, DO CPC – MATÉRIA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO CONFIGURADAS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE TRÍPLICE – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS – DANO MORAL CONFIGURADO EM HIPÓTESE QUALIFICADA – MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – ART. 1.026, §2º, DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É legítimo o julgamento monocrático do recurso de apelação quando a controvérsia se encontra em conformidade com entendimento jurisprudencial dominante, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da devolução da matéria ao órgão colegiado por meio do agravo interno.

A mera origem comum do inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar litispendência ou coisa julgada, ausente a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§1º e 3º, do CPC.

Caracterizada a culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, impõe-se a rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas, bem como o ressarcimento dos aluguéis suportados e a indenização por danos morais, quando evidenciada situação que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Mantém-se a multa aplicada em razão da oposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0558492-51.2016.8.05.0001,
em que figuram como apelante
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
e como apeladas
VANESSA FERRAZ BARROS, KATHERINE FERRAZ BARROS e CAMILLA FERRAZ BARROS
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador
, .

V